Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. IADES. ACOLHIMENTO, NO CASO CONCRETO. CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO NÃO APROVADO, NAS COTAS RACIAIS, PARA A FASE SUBJETIVA DO CERTAME. CLASSIFICAÇÃO ACIMA DA COLOCAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM EDITAL. REGRA ARITMÉTICA SUSCITADA NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O concurso público foi organizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, e o seu Secretário é a autoridade competente para a homologação do resultado final do certame, de acordo com o edital. 1.1 O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), por outro lado, figura como mero executor do concurso público para provimento de vagas de Auditor de Atividades Urbanas e de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, razão pela qual não há pertinência subjetiva para sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, quando o que se questiona é a não inclusão do impetrante como candidato apto a ter sua prova discursiva corrigida, quando a banca examinadora se limitou a cumprir as regras previstas no edital, no qual se previu um número limite de provas discursivas a serem corrigidas, em cotejo com a classificação final do último candidato de cada lista (ampla concorrência, cotistas pretos e pardos, hipossuficientes e pessoas com deficiência). Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Precedentes desta 2a Câmara Cível.
3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Precedentes.
4. Uma vez demonstrado que mesmo que se adotasse o cálculo aritmético esposado pelo impetrante – a fim de se proceder à mudança de classificação dos candidatos cotistas pretos e pardos que também lograram êxito em serem aprovados na prova objetiva dentro da lista de ampla concorrência, excluindo-os da lista preferencial – a classificação do autor não seria alcançada, não há direito líquido e certo a ser reconhecido, em especial porque a prova discursiva dele continuaria inapta para correção, de acordo com as regras editalícias.
5. Ausente o direito líquido e certo, mostra-se inviável reconhecer que a argumentação levantada pelo impetrante esteja amparada pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.